Tribunal: TJDFT
Processo: 0737499-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737499-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. EXECUTADA. CRÉDITO INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade do pedido consiste na avaliação da possibilidade da entrega jurisdicional. No atual regime processual, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser questão relativa à admissibilidade e passou a ser tratada como questão relativa ao mérito. Assim, em consonância à teoria da asserção, incabível o não conhecimento do recurso por impossibilidade do pedido. 2. A perda do objeto se caracteriza pelo decaimento do interesse de agir como consequência da satisfação da pretensão jurisdicional. No caso dos autos, não houve a quitação do débito. Portanto, remanesce o interesse do agravante. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. 3. No presente caso, o agravante pretende a penhora no rosto do processo em que em que a executada tem crédito a receber, o que não se mostra cabível, pois o agravado não é parte nos autos, possuindo apenas direito sobre bem futuro. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Constituição Federal, bem como 4o, 6o, 139, 789, 797, 831, 835 e 860, todos do CPC, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão de não lhe ter sido franqueada a oportunidade de produzir provas, defendendo a possibilidade de penhora no rosto dos autos, bem como afirmando a não quitação do débito discutido. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 789, 797, 831, 835 e 860, todos do CPC, pois a viabilidade da penhora no rosto dos autos decorreu de profunda análise das provas dos autos e de outros processos judiciais. Desse modo, para que fosse possível ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, seria necessário o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 4o, 6o e 139, todos do CPC, O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009